Tribunal: TJMT
Processo: 0046112-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0046112-54.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito.
2. Fatos relevantes: (i) narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com o exame de corpo de delito; (ii) réu confessou parcialmente os fatos em juízo, de maneira que admitiu ter empurrado a ofendida.
3. Requerimento do recurso: absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, notadamente a prova técnica e, inclusive, a confissão parcial do apelante, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, §9o; Lei n. 11.340/2006, artigo 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC; TJMT, ApCrim n. 0020687-88.2020.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046112-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSON BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 695.491.501-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NADEGE ALVES DOS SANTOS CRUZ (VÍTIMA), NADHIELY ALVES SOARES - CPF: 069.986.051-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito.

2. Fatos relevantes:
(i)
narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com o exame de corpo de delito;
(ii)
réu confessou parcialmente os fatos em juízo, de maneira que admitiu ter empurrado a ofendida.

3. Requerimento do recurso: absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, notadamente a prova técnica e, inclusive, a confissão parcial do apelante, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 129, §9o; Lei n. 11.340/2006, artigo 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 8429971/SC;
TJMT, ApCrim n. 0020687-88.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Ademilson Bezerra dos Santos
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0046112-54.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §9, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito (id. 258404772).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação (id. 258404781).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 261664289).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 263781288).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Ademilson Bezerra dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal), por duas vezes, cometidos em desfavor das vítimas Nadhiely Alves Soares e Nadege Alves dos Santos Cruz, sobrinha e irmã do acusado, respectivamente, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Depreende-se que, em 24 de novembro de 2019, aproximadamente às 20h5Omin, residência particular localizada na Avenida, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado, ADEMILSON BEZERRA DOS SANTOS, ofendeu a integridade física da vítima Nadege Alves dos Santos Cruz, sua irmã e da vitima Nadhiely Alves Soares, sua sobrinha.

Relata-se dos autos, que na data dos fatos, a vítima e seus familiares estavam reunidos na residência de sua genitora Benigma, quando o denunciado começou a discutir com a sua esposa Cristiane.

Querendo acabar com a briga, a vítima Nadege interferiu, pedindo para parar. Inconformado, o denunciado começou a discutir também com a ofendida Nadege e com a vítima Nadhiely.

Ato contínuo, o denunciado agrediu as vítimas, jogando uma cadeira na ofendida Nadhiely e um tijolo na vitima Nadege, acertando ambas nas pernas, causando lesões corporais.

Diante desta situação, a Polícia Militar foi acionada, sendo efetuada a prisão em flagrante do denunciado, sendo posteriormente colocado em liberdade.

As agressões sofridas pelas vítimas resultaram nas lesões corporais descritas nos laudos periciais de n°.1.1.02.2019.027667-01 e de n°. 1.1.02.2019.027666- 01, em anexo. [...]”
(id. 261663810 – Pág. 6).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi absolvido do fato relativo à vítima Nadege Alves dos Santos Cruz por insuficiência probatória. Quanto à vítima
Nadhiely Alves Soares
, foi condenado como incurso na pena do artigo 129, §9o, do Código Penal.

Como consectário da condenação criminal, o Juízo
a quo
impôs a pena do réu no quantitativo de
3 (três) meses de detenção
e substituiu a reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidade social a ser definida pelo Juízo da execução.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

1.1. Provas de autoria e materialidade

No objetivo de reformar o édito condenatório, o recorrente alega que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para fornecer a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima são tio e sobrinha, respectivamente, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5o, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos.

Ademais, para a caracterização do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, de ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de caracterizar-se como erro de tipo.

Com efeito, ao se compulsar as provas produzidas em juízo, observa-se que a vítima
Nadhiely Alves Soares
narrou que os fatos ocorreram durante uma confraternização familiar na casa de sua vó Benigma. Segundo a ofendida, o acusado estava agressivo, pois, além do consumo de bebidas, enfrentava abstinência devido ao uso de drogas. Afirmou que o desentendimento começou quando ele discutia com sua ex-mulher e sua mãe interveio, dando início a uma troca de insultos. Disse que, ao perceber a situação, se envolveu na discussão na tentativa de defender sua genitora, o que irritou o apelante. Declarou que, após os insultos, virou-se para encerrar a briga, momento em que o acusado arremessou uma cadeira em sua direção, atingindo-a nas pernas e deixando marcas roxas. Salientou que sua mãe interveio para defendê-la e, posteriormente, seu irmão acionou a polícia (ids. 261663845 e 261663846).

Em juízo, a mãe da ofendida,
Nadege Alves dos Santos Cruz
, embora não tenha presenciado o momento exato em que o recorrente arremessou a cadeira em sua filha, confirmou que a perna da vítima ficou lesionada. Ainda, disse que investiu contra o recorrente para defender sua filha (ids. 261663847 e 261663848).

Durante a instrução, a informante
Benigma Pereira da Silva,
avó da ofendida, relatou que presenciou diretamente a agressão, mas que tentou apartar a confusão entre o acusado e a mãe da vítima (ids. 261663849 e 261664250).

Por sua vez, o apelante, por ocasião de seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, porquanto embora tenha admitido que discutiu com Nadhiely e a empurrado, negou ter arremessado a cadeira, alegando que ela teria se chocado contra o móvel no momento do empurrão (ids. 261664251 e 261664252).

Ainda, o laudo pericial n. 1.1.02.2019.027667-01 atesta que houve ofensa à integridade física da ofendida, representada por
“equimose avermelhada linear de aproximadamente 20 cm e escoriação de 10 cm, ambas em terço médio e inferior de perna direita em face posterior
” e
“equimose avermelhado em região calcânea esquerda”,
as quais são compatíveis com os relatos judiciais da ofendida (id. 261663810 – Pág. 12).

Em vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente, especialmente ao se considerar o relato coeso e verossímil da ofendida, o qual é corroborado pela prova técnica produzida e pela confissão parcial do apelante.

Assim, inobstante a argumentação defensiva, as provas dos autos atingem o
standard
de prova necessário para a prolação do édito condenatório, de modo que não se aplica ao caso o brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em seu favor, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu na conduta típica do artigo 129, §9o, do Código Penal.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência dos elementos de convicção quando estes são caracterizados pelos relatos da vítima, especialmente quando compatível com as lesões descritas no laudo pericial. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova. [...] O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo de exame de corpo de delito e corroborada pelos depoimentos fornecidos em juízo, é hábil o bastante para comprovar as elementares do crime do artigo 129, §13o, do Código Penal, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Ademilson Bezerra dos Santos,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025